Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0724975-10.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON DA SILVA COSTA PACIENTE: MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (processo referência n. 0704818-77.2022.8.07.0012). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 26-julho-2022 (ID 37732209). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, nesta data. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação do mérito das alegações do impetrante, notadamente as cópias do inquérito policial e da denúncia. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes. 3. Após, solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator